Tribunal: TJDFT
Processo: 0705602-15.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0705602-15.2021.8.07.0004 Classe judicial: EDCiv – Embargos de Declaração Embargante: Banco Itaucard S/A Embargado: Wallace Lucas Martins da Silva D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Banco Itaucard S/A (Id. 32120886) contra o acórdão (Id. 31767784) que negou provimento ao recurso de apelação manejado pela ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 26 de janeiro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator